Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-90.2021.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. TRANSPORTE POR APLICATIVO. PLATAFORMA DIGITAL 99 TECNOLOGIA. CONDUTA IMPRÓPRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. DESCREDENCIAMENTO DO CADASTRO DO MOTORISTA. REATIVAÇÃO DE CONTA VINCULADA. PLATAFORMA DIGITAL. APLICATIVO DE TRANSPORTE. DUPLICIDADE DE CONTAS. CONDUTA IMPRÓPRIA. CADASTRO DO MOTORISTA.
I – O descredenciamento do aplicativo digital foi motivado, pois demonstrada conduta profissional do autor imprópria e incompatível com os Termos e Condições da plataforma, os quais não são abusivos nem promovem desvantagem ao prestador de serviços, antes necessários para boa prestação de serviços de transporte de passageiros.
II – A identificação de duplicidade de contas em nome do motorista, conduta expressamente vedada pela plataforma, autoriza a intermediadora dos serviços de transporte a rejeitar o cadastro do motorista.
III – Apelação do autor desprovida.